Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Processo : 0705322-09.2024.8.07.0014 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de inovação recursal, suscitadas em contrarrazões (id. 70742039 - Pág. 2 -3 e id. 72095676 - Pág. 2-3) Intime-se Brasília – DF, 03 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator